Tribunal: TJPA
Processo: 0034802-08.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10239 - Nomeação
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0034802-08.2015.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MARCOS ROBERTO FLORES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. EXTINÇÃO DO CARGO POSTERIOR À VALIDADE DO CERTAME. IRRELEVÂNCIA. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. CRISE FISCAL NÃO AFASTA DEVER DE NOMEAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que não conheceu da apelação, mantendo sentença concessiva de mandado de segurança, a qual determinou a nomeação do impetrante, aprovado em 1º lugar no concurso público regido pelo Edital nº 01/2012 – SESAN, para o cargo de lanterneiro, dentro do número de vagas ofertadas (06), cuja validade expirou em 10/05/2015. A alegação de extinção do cargo deu-se apenas em 2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há direito à nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital, mesmo diante da alegação de extinção posterior do cargo e de dificuldades orçamentárias apresentadas pela Administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É pacífico no STF, sob repercussão geral (RE 598.099/MS), que o candidato aprovado dentro do número de vagas possui direito subjetivo à nomeação durante a validade do concurso.
4. A extinção legal do cargo ocorrida após a validade do certame não afasta o dever da Administração de nomear candidato já aprovado, quando não se demonstrar de forma concreta a inexistência da vaga ou fato impeditivo anterior à expiração do prazo de validade.
5. A abertura do certame pressupõe a existência de cargos e dotação orçamentária. A Administração não pode se furtar de cumprir o edital alegando fato superveniente posterior à homologação.
6. A alegação de crise fiscal ou ausência de dotação é genérica e não comprovada, não sendo apta a afastar o dever de nomear. A jurisprudência afasta a invocação da Lei de Responsabilidade Fiscal como justificativa para descumprimento de obrigação judicial.
7. A decisão não ofende o princípio da separação dos poderes, porquanto o Judiciário limita-se a assegurar o cumprimento de obrigação legal, decorrente de ato administrativo vinculante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

“A aprovação de candidato dentro do número de vagas previstas no edital confere-lhe direito subjetivo à nomeação, sendo inválida a negativa fundada em extinção posterior do cargo ou em justificativas genéricas de ordem fiscal, ausente demonstração concreta de fato impeditivo vigente à época da validade do concurso.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno em Apelação Cível nº 0034802-08.2015.8.14.0301.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra decisão monocrática desta relatoria, proferida nos autos da APELAÇÃO CÍVEL
nº 0034802-08.2015.8.14.0301
, interposto pelo próprio Município, em face de
MARCOS ROBERTO FLORES DA SILVA
.

Em síntese, conforme a petição inicial do mandado de segurança, o impetrante foi aprovado em 1º lugar no concurso público para o cargo de lanterneiro, regido pelo Edital nº 01/2012 – SESAN, que ofertava seis vagas.

O certame foi homologado em 10/05/2013 e teve validade até 10/05/2015, sem prorrogação. Contudo, mesmo aprovado dentro do número de vagas, o impetrante não foi convocado até o término da validade do concurso.

Alegando possuir direito líquido e certo, impetrou ação mandamental visando sua nomeação.

A sentença de primeiro grau julgou procedente o mandado de segurança, determinando a nomeação e posse do impetrante no cargo para o qual foi aprovado.

Face a decisão, o Município de Belém interpôs recurso de Apelação argumentando que

o cargo de agente de serviços gerais, entre outros, foi extinto pela Lei Municipal nº 9.203, de 15 de abril de 2016, deixando de integrar o quadro de cargos de provimento efetivo, no Âmbito da Administração Pública Municipal Direta.

Aduziu que as regras dos concursos públicos, ressalvadas normas de observância obrigatória, podem ser livremente estabelecidas pela administração, desde que não seja dispensado tratamento discriminatório ou desigual entre os concorrentes. É possível até que tais regras sejam modificadas, o concurso não se realize ou que, concretizado, não sejam providas as vagas ofertadas, tudo dependendo do interesse público, segundo critérios de conveniência, utilidade ou oportunidade.

Afirmou que a não nomeação se deveu a fato imprevisível e inevitável, externo a vontade das partes, qual seja, crise econômica, que provocou um enorme desequilíbrio, tornando as contratações deveras onerosas.

Sustentou que
a concessão da segurança implica na indevida interferência do Judiciário. Ao seu ver, o judiciário somente poderia autorizar a nomeação do Apelado se comprovada a existência de interesse da administração ou desrespeito à ordem de classificação, haja vista que a nomeação é ato discricionário

Argumentou que
a nomeação do Impetrante, poderá implicar em violação a lei de responsabilidade fiscal, na medida em que não existe dotação orçamentária suficiente para realizar o provimento dos referidos cargos, situação, ainda mais, agravada com a crise financeira vivenciada pelo Poder Público em todo o país.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso, julgando improcedente o pedido autoral.

Em decisão monocrática desta Relatoria não conheci da apelação, por ausência de pressupostos de admissibilidade, uma vez que a matéria levantada em sede recursal não havia sido sequer mencionada nos autos até então, limitando-se o Município a sustentar em sua contestação que embora o impetrante tenha sido aprovado dentro do número de vagas ofertados pelo Edital, não existiria o quantitativo de cargos oferecidos no certame, bem como, não haveria dotação orçamentária suficiente para realizar o provimento do referido cargo.

Face a decisão, o
Município e Belém, interpôs o presente Agravo Interno,
aduzindo, em síntese, que a nomeação fere a Lei de Responsabilidade Fiscal, ante a inexistência de dotação orçamentária.

Destaque o concurso foi realizado sem estudo de impacto orçamentário e que os cargos foram extintos por necessidade de reorganização administrativa.

Defende que não houve omissão ou ilegalidade da Administração, tendo ocorrido fato superveniente (extinção do cargo), e que a decisão recorrida não considerou o risco à responsabilidade fiscal do Município.

Requer o conhecimento e provimento de seu recurso, para, reformando a decisão agravada, julgar improcedente o pedido inicial.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, e passo a sua análise.

A controvérsia devolvida a este Egrégio Colegiado gira, essencialmente, em torno da possibilidade de o Município de Belém escusar-se do dever de nomear o candidato regularmente aprovado dentro do número de vagas ofertadas em certame público, sob a alegação de superveniente extinção legal do cargo, motivada por razões de ordem financeira e orçamentária, incluindo-se o limite imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

O agravado foi aprovado em 1º lugar no concurso público da SESAN, cuja homologação se deu em 10/05/2013, com validade até 10/05/2015. A Lei Municipal que extinguiu o cargo de lanterneiro é de 15/04/2016, ou seja, posterior ao término do prazo de validade do certame, o que afasta qualquer alegação de que a extinção teria ocorrido durante a vigência do concurso.

O agravante invoca a crise orçamentária e o risco à responsabilidade fiscal como justificativas para não nomear o aprovado. No entanto, tais fundamentos não merecem prosperar.

É incontroverso no caso dos autos que agravado obteve classificação na 1ª colocação para o cargo de Lanterneiro, sendo o edital expresso na previsão de 06 vagas. Igualmente é incontroverso que o resultado foi homologado em 10/05/2013, com validade até 09/05/2015, período durante o qual não houve nomeação. Veja-se:

A alegação do
Município
de que não existiriam
cargos
legalmente criados não se sustenta. A abertura de edital de concurso público, com fixação de número de vagas, pressupõe a prévia existência de dotação orçamentária e
cargos
legalmente instituídos. A Administração não poderia deflagrar certame sem respaldo normativo, sob pena de nulidade do edital, o que não foi alegado à época de sua publicação.

Ressalto que este Egrégio Tribunal já se debruçou sobre hipóteses análogas à presente controvérsia, adotando entendimento em consonância com o ora defendido:

"AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSOS INTENTADOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. LITIGÂNCIA CONTRA O
MUNICÍPIO
DE BELÉM. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO RECENTE FIRMADO NO STF POR INTERMÉDIO DO RE 1.140.005/RJ (TEMA 1.002). APROVAÇÃO DE CANDIDATOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS EM CONCURSO PÚBLICO. CONCURSO EXPIRADO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO QUE SE TORNA EXIGÍVEL, CONFORME REPERCUSSÃO GERAL DADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 598.099/MS.
EXTINÇÃO
DOS
CARGOS
. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA OCORRIDA APÓS O HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO. CIRCUNSTÂNCIA SUPERVENIENTE, NÃO PODENDO SER UTILIZADA PARA PREJUDICAR O INTERESSE DOS CANDIDATOS DE SEREM NOMEADOS PARA OCUPAR OS
CARGOS
AOS QUAIS FORAM APROVADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. PRECEDENTES. RESTRIÇÃO DE ORDEM ORÇAMENTÁRIA. FUNDAMENTO INOPONÍVEL EM DESPESA DECORRENTE DE ORDEM JUDICIAL. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS O DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL E NÃO PROVIDO A DO
MUNICÍPIO
DE BELÉM. DECISÃO UNÂNIME.(AgInt em ApCiv 0063756-64.2015.8.14.0301, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 29/04/2024, DJe 29/04/2024)."

"APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO. APELAÇÕES. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO EM EDITAL. EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. DIREITO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DO STF, STJ E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SURGIMENTO DE LEI POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PREVENDO A
EXTINÇÃO
DO CARGO. FATO SUPERVENIENTE QUE NÃO AFASTA O DIREITO JÁ EXISTENTE À NOMEAÇÃO. ARGUIÇÃO DE NECESSIDADE DA PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. AFASTADA. A LIMITAÇÃO PREVISTA NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL NÃO SERVE DE FUNDAMENTAÇÃO PARA O NÃO CUMPRIMENTO DE DIREITO SUBJETIVO. PRECEDENTE DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO E SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE. 1. Apelações do
Município
de Belém e Ministério Público do Estado do Pará. A controvérsia dos autos reside em verificar se deve ser mantido o direito do Apelado de ser nomeado no cargo de soldador para o qual foi aprovado dentro do número de vagas ofertadas pelo Concurso Público nº 001/2012-SESAN. 2. O referido concurso destinou 06 (seis) vagas para o cargo de soldador (Anexo 03, do Edital n.º 01/2012, Num. 1547285 - Pág. 2), tendo o Apelado sido aprovado na 2ª (segunda) colocação (Num. 1547280 - Pág. 1), ou seja, dentro do número de vagas previsto em edital. 3. O item 15.11 do edital, dispõe que o Concurso Público terá validade de 02 (dois) anos, a contar da data de Homologação do Resultado Final podendo ser prorrogado por igual período. No certame em questão, o prazo de validade iniciou com a sua publicação no Diário Oficial de 10/05/2013 (Num. 1547288 - Pág. 1), logo, não havendo informações acerca de prorrogação do período, o prazo fatal para a administração chamar os candidatos, aprovados e classificados no concurso, seria até o dia 10/05/2015, o que não ocorreu com o Agravado. 4. Os candidatos aprovados e classificados dentro do número de vagas ofertadas no Edital, possuem direito subjetivo à nomeação, dentro do prazo de validade do certame, consolidando-se em Direito Líquido e Certo quando não nomeados no período de validade, restando preenchidos os requisitos para a segurança concedida na origem. Precedentes do STF, STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça. 5. A Lei nº 9.203/2016 prevendo a
extinção
de
cargos
no
Município
se trata de normativo criado após a homologação do concurso público, tratando-se de circunstância superveniente inclusive ao ajuizamento da ação, que não possui o condão de elidir o direito do Apelado de ser nomeado para ocupar o cargo para o qual foi aprovado. Ademais, trata-se de fato novo que sequer foi arguido antes da prolação da sentença. 6. Arguição de necessidade de prévia dotação orçamentária, em razão da limitação orçamentária prevista na da Lei de Responsabilidade Fiscal. Sobre o assunto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que tais limitações não podem servir de fundamento para o não cumprimento de direito subjetivo, sobretudo na hipótese de despesas decorrentes de decisão judicial. 7. Recursos conhecidos e desprovidos. 8. Remessa Necessária conhecida de ofício. Em sede de remessa necessária, deve ser mantida a procedência da ação pelos mesmos fundamentos lançados em relação ao apelo. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0048753-69.2015.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/06/2020)."

Ademais, a reestruturação promovida pela Lei Municipal nº 9.203/16, editada posteriormente à homologação do concurso, constitui fato superveniente que, embora possa justificar medidas administrativas futuras, não é apto a suprimir o direito adquirido do candidato regularmente aprovado e não nomeado durante o prazo de validade do certame.

Outrossim, a alegação de ausência de recursos ou de crise fiscal generalizada constitui mera justificativa genérica, despida de prova técnica concreta, e não é apta a infirmar direito subjetivo já consolidado no tempo. A vinculação da Administração à regra do edital e à ordem classificatória do certame impede o uso de argumentos orçamentários genéricos como excludentes de responsabilidade.

No que tange a pretensão de suspensão do feito até o julgamento do RE 1.316.010 RG (Tema 1164), com base no art. 1.035, § 5º do CPC, revela-se descabida.

a
controvérsia jurídica presente no RE 1.316. não tem aplicação automática ao caso concreto, haja vista que o STF já firmou entendimento no sentido de que o simples reconhecimento da repercussão geral não implica a suspensão automática dos processos que versem sobre tema correlato. Cabe ao magistrado analisar a aderência da matéria discutida aos contornos do recurso paradigma, o que não ocorre na presente hipótese.

Ademais, o RE 1.316.010 versa sobre o limite do direito à nomeação quando os
cargos
tiverem sido extintos
antes
da nomeação e
devidamente comprovada a desnecessidade de sua manutenção
.
Não é este o caso dos autos
, nos quais o cargo do autor estava vigente à época da homologação do concurso e da sua aprovação dentro do número de vagas, o que configura direito líquido e certo à nomeação.

Dessa forma, o presente recurso não deve prosperar. Não restou demonstrada, de forma concreta e satisfatória, qualquer das hipóteses excepcionais capazes de afastar o dever da Administração de nomear o impetrante. Repiso, a extinção do cargo por meio da Lei Municipal nº 9.203, de 15 de abril de 2016, deu-se após a homologação do resultado do concurso e no curso de sua validade, sem que se houvesse convocado o candidato aprovado em primeiro lugar para o único cargo vago ofertado no edital.

Em mesma linha de raciocínio, cabe mencionar caso idêntico ao debatido nos presentes autos, recentemente decidido por esta E. Corte, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE. CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS CARGOS OFERTADOS NO EDITAL. AFASTADA. EXTINÇÃO DOS CARGOS. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA OCORRIDA APÓS O HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO. CIRCUNSTÂNCIA

SUPERVENIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO EM PREJUÍZO DE CANDIDATOS JÁ APROVADOS NO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO QUE SE TORNA EXIGÍVEL CONFORME REPERCUSSÃO GERAL DADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 837.311. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. A análise do cerne da questão consiste em determinar a correção da sentença que denegou a segurança, em razão da inexistência de direito líquido e certo à nomeação, ante a não criação dos cargos ofertados no concurso público;

2. A aprovação em concurso público dentro do número de vagas previstas no Edital gera, em favor do candidato, direito subjetivo líquido e certo de ser nomeado para o cargo ao qual concorreu, conforme jurisprudência pacífica do STF;

3. Consta dos autos que a apelante prestou Concurso Público da Prefeitura de Belém, para preenchimento de vagas para o cargo de Assistente de Administração na Secretaria Municipal de Saneamento, mediante Edital nº 001/2012-PMB/SESAN, que ofertou 25 (vinte e cinco) vagas;

4. A candidata obteve êxito ao alcançar a 12ª posição, de acordo com o resultado final divulgado pela Prefeitura Municipal de Belém/PA, classificando-se, desta feita, dentro do número de vagas previsto no edital do concurso público;

5. Diante desses fundamentos, conclui-se que a impetrante possui o direito à nomeação e posse no referido cargo, por ter sido aprovada dentro do número de vagas previsto no edital do concurso público;

6. Alegação de inexistência de cargos oferecidos afastada, uma vez que é requisito prévio à abertura do edital a realização de estudo orçamentário com base na quantidade de vagas ofertadas;

7. Extinção de cargos posterior à homologação do resultado do concurso alegada apenas em sede de contrarrazões, sem comprovação, que, por ser causa superveniente não pode ser utilizada em prejuízo do candidato já aprovado e classificado dentro de número de vagas ofertadas no edital;

8.

Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença reformada para concessão da segurança.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0038391-08.2015.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/07/2024 )

Ainda em relação ao precedente, a decisão foi ratificada em Embargos de Declaração,
in verbis:

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Belém contra Acórdão da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que concedeu a segurança no Mandado de Segurança nº 0038391-08.2015.8.14.0301, assegurando o direito à nomeação de candidata aprovada em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital. O embargante sustenta omissão do julgado quanto a fundamentos legais e fáticos relativos à inexistência de cargos, ausência de dotação orçamentária e reestruturação administrativa posterior à homologação do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão embargado incorreu em omissão por deixar de analisar fundamentos relevantes que, segundo o Município embargante, poderiam conduzir à manutenção da sentença de primeiro grau, que havia denegado a segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A oferta de vagas no edital de concurso público evidencia a existência de cargos legalmente criados e de dotação orçamentária, presumindo-se a regularidade dos atos administrativos antecedentes, inclusive a autorização legislativa e o estudo de impacto financeiro.

4. Conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 598.099/MS, submetido ao regime de repercussão geral, o candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas no edital possui direito subjetivo à nomeação.

5. A reestruturação administrativa promovida pela Lei Municipal nº 9.203/2016 ocorreu após a homologação do concurso e não tem o condão de afastar o direito à nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas previsto.

6. A alegação genérica de crise fiscal e ausência de recursos não afasta o cumprimento de obrigação decorrente de direito subjetivo reconhecido judicialmente, sendo inaplicável a limitação da Lei de Responsabilidade Fiscal como justificativa para descumprimento de decisão judicial.

7. Os fundamentos jurídicos suscitados pelo embargante foram suficientemente enfrentados no acórdão, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC.

8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado ou à manifestação de inconformismo, tampouco é exigida a menção expressa aos dispositivos legais invocados pelas partes quando a matéria neles tratada foi devidamente analisada.

9. A pretensão de suspensão do feito até o julgamento do RE 1.316.010 RG (Tema 1164) não se justifica, pois não há identidade entre a controvérsia do presente caso e os contornos do recurso paradigma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A aprovação de candidato dentro do número de vagas previstas no edital confere-lhe direito subjetivo à nomeação, nos termos da jurisprudência do STF.

2. A reestruturação administrativa posterior à homologação do concurso constitui fato superveniente que não afasta o direito adquirido à nomeação.

3. A ausência de referência expressa a dispositivos legais não configura omissão quando a matéria foi devidamente analisada no acórdão recorrido.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à manifestação de inconformismo com a decisão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 48, X; CPC, art. 1.022; Lei Orgânica do Município de Belém, art. 75.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 598.099/MS, Repercussão Geral, Plenário; STJ, RMS 30539/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 16.06.2015, DJe 25.06.2015; TJPA, AgInt em ApCiv 0063756-64.2015.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 29.04.2024; TJPA, ApCiv 0048753-69.2015.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 15.06.2020.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0038391-08.2015.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/04/2025 )

Por fim, não há que se falar em violação ao princípio da separação dos poderes, pois o Poder Judiciário, ao determinar a nomeação, não interfere na conveniência administrativa, mas apenas obriga o cumprimento de dever jurídico originado do próprio certame e da Constituição Federal (art. 37, incisos II e IV), diante da omissão da Administração em praticar ato vinculado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
interposto, mantendo a sentença concessiva da segurança, nos termos em que foi prolatada.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 27/06/2025